Tribunal: CARF
Processo: 11634.720018/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720018/2012-33
ACÓRDÃO
2301-011.923 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DINO AUGUSTO BIAGGI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DELIMITAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Todos os fatos e motivos devem ser apresentados na Impugnação, nos
termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972. A apresentação de
novos fatos ou motivos somente no Recurso Voluntario, a menos que se
refiram à matéria de ordem pública, será considerada preclusa, motivo
pelo qual este Conselho não tem competência para apreciá-la.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. TOTALIDADE
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.
O fato gerador da contribuição previdenciária a cargo do contribuinte
individual ocorre com o exercício de atividade remunerada e incide sobre o
total das remunerações a ele paga ou creditada a qualquer título.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário, não conhecendo das matérias preclusas e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.923 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2012-33
2
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (suplente
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-58.089, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa aos anos de 2007 e 2008.
Foi realizado o lançamento de ofício de crédito tributário em decorrência da ação
fiscal promovida:
DEBCAD no 37.349.408-4 - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- – Contribuição
Previdenciária sobre o salário de contribuição, na alíquota de 20%, nos
termos dos arts. 21 e 30, II da Lei no 8.212, de 1991, no valor principal de R$
9.107,14, acrescido de multa de ofício variável e a taxa de juros SELIC.
O contribuinte foi intimado do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
Em 1/2/2012, às folhas 45 e seguintes, o sujeito passivo apresentou impugnação,
por procuração, nos seguintes termos:
Informa que os rendimentos declarados em suas Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física demonstram sua atividade profissional. No
entanto, entende que se deve considerar o custo desta atividade, “tais como
manutenção, aluguéis, pessoal, FGTS, INSS e outras que se encontram totalmente
contabilizadas no LIVRO CAIXA”. Nesse sentido, discorda da base de cálculo
utilizada uma vez que essa não considerou suas despesas
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.923 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2012-33
3
O exercício de atividade como contribuinte individual sujeita-o ao recolhimento
de contribuição social previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
23/11/2015. O Recurso Voluntário foi apresentado em 15/12/2015 alegando a nulidade da
Infração por não considerar as despesas, a impossibilidade de aplicação da multa por não ser
aposentado e, portanto, não existir o conceito de salário de contribuição e, por último, a não
aplicação da taxa Selic ao lançamento.
O Recurso não foi acompanhado de novas provas.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo e será conhecido, mas de forma parcial, pelos
motivos abaixo apontados.
A impugnação apresentada questionou a existência de despesas como alugueis,
pessoal FGTS e INSS, contabilizadas no Livro Caixa:
a)- Os rendimentos declarados pelo contribuinte em suas Declarações do Imposto
de Renda Pessoa Física, demonstra sua atividade profissional sim, mas não
podemos desconsiderar as despesas que se tem para que esta atividade seja
lucrativa. Não podemos deixar de considerar o CUSTO de tal atividade, tais como
manutenção, alugueis, pessoal, FGTS, INSS e outras que se encontram totalmente
contabilizadas no LIVRO CAIXA.
Assim sendo, discordamos da Planilha apresentada, pois só se considerou as
Receitas e não as Despesas que são volumosas e os investimentos na atividade
profissional não foram consideradas.
Já o Recurso Voluntário aduz sobre a nulidade da Infração por não considerar as
despesas, a impossibilidade de aplicação da multa, já que não é aposentado não existiria o
conceito de salário de contribuição e, por último a não aplicação da taxa Selic.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.923 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2012-33
4
A exceção da alegação sobre a falta de abatimento das despesas, as demais
alegações não foram apresentadas na impugnação, assim estão preclusas, nos termos dos artigos
16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual delas não conheço.
MÉRITO
Base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas por contribuinte individual
O recorrente afirma que o lançamento considerou o valor declarado no Imposto de
Renda da Pessoa Física, ou seja, a integralidade dos rendimentos, mas não considerou as despesas
mensais do profissional, assim não se pode entender o valor bruto da remuneração como sendo a
base de cálculo da contribuição.
Nos termos do relatório fiscal, item 8.3, foi comparado os valores informados em
DIRPF, mês a mês, com os limites máximos para Segurado Individual e verificado que, para todos
os meses, os valores da DIRPF eram inferiores ao limite. Deste modo, foram considerados
integralmente os valores declarados e deles foi descontada a parte que já tinha recolhimento de
contribuição previdenciária. A diferença declarada em DIRPF e sem o correspondente
recolhimento das contribuições previdenciária, foi lançada de ofício.
Não foram apresentados documentos com a comprovação da existência das
despesas alegadas e, ainda que tivessem sido apresentados, diferente do Imposto de Renda, que
tributa a renda auferida excluída das despesas necessárias para o recebimento, escrituradas em
Livro Caixa, a contribuição previdenciária incide sobre todos os rendimentos recebidos pelo
exercício da atividade profissional, conceito amplo de base de cálculo, com as exclusões taxativas
do §9o do art. 28 da lei no 8.212, de 1991.
A decisão de piso tratou o assunto nestas exatas condições, portanto a decisão não
merece reparo:
Assim, propõe o impugnante a exclusão de valores relativos a pagamentos de
manutenção, aluguéis, pessoal, FGTS, INSS dentre outras que tenha contabilizado
em Livro Caixa.
Inicialmente, saliente-se que o impugnante não apresentou qualquer prova
quanto ao que alega.
Em seguida, observe-se que nenhuma dessas hipóteses que informa são
contempladas no art. 28, §9o da Lei 8.212/1991. Também por referirem-se,
essencialmente, a verbas salariais. Assim, não podem ser utilizadas para a
exclusão de base de cálculo pretendida.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.923 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720018/2012-33
5
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário, não
conhecendo das matérias preclusas e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 89
DF CARF MF
Original